Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório afasta o dolo específico de subtração patrimonial, autorizando a absolvição; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para contravenção penal de perturbação da tranquilidade ou para o crime de ameaça; (iii) analisar se a pena comporta modificação e a possibilidade de substituição ou suspensão da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo específico de subtrair bens alheios se evidencia através do anúncio do assalto, do emprego de violência física e grave ameaça, afastando a tese de que se tratou de uma mera brincadeira.
4. A versão defensiva encontra-se isolada e contrariada por prova oral segura e harmônica, incapaz de gerar dúvida razoável quanto à materialidade e ao dolo.
5. Não cabe desclassificação quando a conduta revela início de atos executórios típicos do roubo, com violência e grave ameaça, que somente não se consumou por circunstância alheia à vontade do réu.
6. Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, é cabível a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 28, II; 33, §2o, “c”; 44, I; 77; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903690, 0740892-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08.08.2024.